Tribunal: TJPA
Processo: 0052769-91.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052769-91.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEIO A MEIO POPULAR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA EXPRESSA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL EM EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA NO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O feito executivo foi ajuizado com base em auto de infração posteriormente declarado nulo por decisão transitada em julgado nos autos de ação anulatória de débito fiscal, na qual as partes celebraram acordo prevendo renúncia recíproca aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão da nulidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 190, CPC, autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais pelas partes, permitindo que estipulem convenções acerca de seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, desde que se trate de direitos que admitam autocomposição.

4. O acordo firmado na ação anulatória teve por objeto o mesmo crédito tributário que embasa a execução fiscal, prevendo expressamente que não haveria condenação em honorários sucumbenciais, cabendo a cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários na execução fiscal implicaria desconsiderar a força vinculante do negócio jurídico processual celebrado, além de contrariar o princípio da boa-fé processual e a finalidade conciliatória do acordo firmado entre as partes.

6. A existência de convenção processual válida e eficaz afasta a sucumbência e impede a imposição da verba honorária relativamente às demandas relacionadas ao mesmo crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença que julgou extinto com resolução do mérito a execução fiscal (
ID 20174353
), nos termos do art. 485, V, CPC.

Nos autos da Execução Fiscal 0009192-09.2013.8.14.0301, foi realizado acordo, reconhecendo a improcedência dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 18949, 28241, 28242 e Declaração de Informações Econômico-Fiscais DIEF nº 914124006, sendo declarado nulo os créditos tributários lançados em desfavor do executado.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, observada a regra de escalonamento do §5º do mesmo dispositivo, dispensando o pagamento de custas processuais e determinando, ainda, o levantamento de eventuais garantias ou constrições existentes nos autos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação (
ID 20174354
), sustentando que o acordo firmado previa renúncia integral aos honorários advocatícios, circunstância que deveria produzir efeitos também nas demais demandas relacionadas ao mesmo crédito tributário. Subsidiariamente, caso não afastada a condenação, requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Em contrarrazões (
ID 20174359
), o apelado sustenta que o acordo celebrado na ação anulatória se limitou exclusivamente àquele processo, inexistindo qualquer cláusula que estenda eventual renúncia de honorários à presente execução fiscal, que além de serem demandas autônomas, a fixação de honorários em ambas seria plenamente possível. Além disso, que não é cabível a fixação com base na equidade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se abstém de manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia restringe-se à análise de possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais quando da extinção da execução decorrente de acordo firmado entre as partes.

A presente execução fiscal foi ajuizada com fundamento no Auto de Infração nº 28242, cujo crédito tributário, posteriormente, foi declarado nulo por sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0009192-09.2013.8.14.0301, decisão já transitada em julgado.

As partes celebraram negócio jurídico processual, mediante o qual foi pactuado que não haveria condenação em honorários de sucumbência e que as partes arcariam com os honorários de seus respectivos patronos.

Nos termos do art. 190, CPC, é plenamente admissível que as partes, tratando-se de direitos que admitam autocomposição, estipulem convenções processuais capazes de produzir efeitos no processo:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

No caso concreto, verifica-se que o acordo celebrado na ação anulatória tinha por finalidade encerrar a controvérsia relativa ao Auto de Infração nº 28242, que constitui exatamente o título executivo que fundamenta a presente execução fiscal.

Desse modo, admitir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nesta execução significaria desconsiderar os efeitos do negócio jurídico processual anteriormente celebrado entre as partes, bem como frustrar a finalidade conciliatória do acordo firmado, que visava justamente pôr termo definitivo às demandas relacionadas ao referido crédito tributário.

Importante salientar que o Código de Processo Civil estabelece, como vetor interpretativo do comportamento das partes no processo, o princípio da boa-fé processual, que se traduz como um dever de lealdade, coerência e confiança legítima entre os sujeitos do processo, vedando comportamentos contraditórios que possam frustrar expectativas legitimamente formadas a partir da conduta das partes.

Importante frisar que é juridicamente possível a fixação de honorários mesmo diante do cancelamento da inscrição em dívida ativa, contudo, nos presentes autos, as partes
deliberadamente
pactuaram a renúncia aos honorários no acordo, circunstância que evidencia a intenção de afastar qualquer condenação sucumbencial relacionada ao crédito tributário objeto da controvérsia.

Restringir os efeitos somente à ação anulatória de um acordo que engloba vários autos de infração, que geraram execuções fiscais distintas, se monstra contrária ao referido princípio.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS FIXADOS POR DESPACHO INICIAL EM EXECUÇÃO. FEITO EXTINTO POR INICIATIVA DAS PARTES. TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados.

2. Desse modo,
havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, dispondo inclusive acerca dos honorários advocatícios, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, não havendo que se falar em sucumbência, especialmente porque não houve vencedor nem vencido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.487.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 11/4/2019). (GRIFO)

Assim, a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida implicaria violação à força vinculante do negócio jurídico processual celebrado entre as partes, além de contrariar a lógica de autocomposição que orientou a solução do litígio.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026